Tribunal: TCU
Processo: 006.915/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Aquisição de Máquinas e Implementos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia contra os Srs. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro e José de Souza Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 867146/2018, celebrado com o Município de Cruzeiro do Sul/AC, cujo objeto era a aquisição de máquinas e implementos para automação da produção agrícola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. José de Souza Lima; 9.2. considerar o Sr. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificadas, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/8/2019 938.550,60 Débito 26/3/2021 4.741,84 Crédito 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e aos responsáveis.